Tribunal: TCU
Processo: 026.487/2013-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Fundeb, em 2011 e 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade dos Srs. Marx Beltrão Lima Siqueira, ex-prefeito (2005/2012) e Diego Calixto dos Santos, ex-gerente de apoio financeiro da secretaria municipal de educação, bem assim da Sra. Jeannyne Beltrão Lima Siqueira, ex-secretária municipal de educação, todos de Coruripe/AL, em razão da realização de pagamentos com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb sem a comprovação documental da realização das despesas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento dos autos; 9.2 acolher as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Diego Calixto dos Santos (XXX.407.954-XX) e Marx Beltrão Lima Siqueira (XXX.965.644-XX) e excluir suas responsabilidades nestes autos; 9.3. julgar irregulares as contas da Sra. Jeannyne Beltrão Lima Siqueira (XXX.242.724-XX), ex-secretária de educação de Coruripe/AL, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea c da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 e com o arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III do Regimento Interno do TCU; 9.4 condenar a responsável identificada no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb, do Município de Coruripe/AL, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora devidos, calculados das datas especificadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Data Valor (R$) Data Valor (R$) 26/1/2011 1.928,00 16/8/2011 76.230,00 11/2/2011 30.000,00 17/8/2011 146.760,00 1/3/2011 50.000,00 25/8/2011 20.000,00 1/3/2011 810,00 31/8/2011 56.650,00 2/3/2011 3.087,00 9/9/2011 78.200,00 3/3/2011 136.970,00 14/9/2011 145.940,00 28/3/2011 22.490,00 21/9/2011 78.895,60 8/4/2011 128.756,00 29/9/2011 7.011,50 8/4/2011 74.810,00 5/10/2011 14.780,00 12/4/2011 50.000,00 19/10/2011 16.860,00 19/5/2011 131.590,00 26/10/2011 147.750,00 19/5/2011 77.410,00 26/10/2011 90.000,00 20/5/2011 15.000,00 4/11/2011 18.000,00 6/6/2011 76.410,00 10/11/2011 15.000,00 20/6/2011 138.840,00 18/11/2011 5.730,00 21/6/2011 7.512,00 23/11/2011 45.800,00 15/7/2011 70.000,00 7/12/2011 120.960,00 22/7/2011 13.500,00 9/12/2011 70.000,00 27/7/2011 735,00 12/12/2011 38.800,00 1/8/2011 7.370,50 13/12/2011 78.520,00 3/8/2011 5.000,00 15/12/2011 689,00 3/8/2011 7.560,00 15/12/2011 7.979,84 4/8/2011 56.730,80 15/12/2011 7.996,55 9/8/2011 7.950,00 15/12/2011 720,00 9/8/2011 7.780,00 15/12/2011 74.200,00 9/8/2011 7.970,00 20/12/2011 320,00 10/8/2011 36.549,78 20/12/2011 2.100,00 10/8/2011 45.000,00 20/12/2011 305,00 11/8/2011 6.240,00 28/12/2011 131.040,00 12/1/2012 145.740,00 19/10/2012 7.988,00 8/2/2012 7.947,00 1/11/2012 32.268,53 8/2/2012 7.997,60 1/11/2012 39.903,93 8/2/2012 4.362,97 7/11/2012 130.000,00 8/2/2012 40.000,00 23/11/2012 7.491,00 8/2/2012 38.730,80 23/11/2012 4.722,00 8/2/2012 795,00 23/11/2012 7.999,90 14/2/2012 146.435,00 23/11/2012 1.840,00 15/2/2012 7.470,65 23/11/2012 920,00 28/2/2012 90.250,00 23/11/2012 1.420,00 13/3/2012 7.987,50 23/11/2012 1.380,00 4/4/2012 62.140,00 23/11/2012 1.576,20 12/4/2012 23.000,00 23/11/2012 1.565,00 13/4/2012 355,60 23/11/2012 1.990,26 13/4/2012 149.715,00 23/11/2012 3.265,26 18/4/2012 1.570,00 23/11/2012 7.968,36 18/4/2012 597,00 23/11/2012 852,00 7/5/2012 50.000,00 23/11/2012 7.991,80 9/5/2012 195.058,00 23/11/2012 950,00 17/5/2012 780,00 23/11/2012 540,00 17/5/2012 7.996,90 23/11/2012 7.983,20 17/5/2012 7.569,00 23/11/2012 6.800,00 17/5/2012 7.800,00 23/11/2012 7.602,78 1/6/2012 14.590,00 23/11/2012 7.912,95 5/6/2012 30.000,00 23/11/2012 16.930,00 6/6/2012 171.360,00 23/11/2012 110.800,00 12/6/2012 21.222,42 23/11/2012 14.280,00 14/6/2012 42.550,00 23/11/2012 2.350,00 5/7/2012 141.120,00 23/11/2012 1.670,00 6/7/2012 149.357,60 23/11/2012 1.398,71 9/7/2012 7.951,00 23/11/2012 1.480,31 9/7/2012 1.700,00 23/11/2012 79.340,00 11/7/2012 600,00 23/11/2012 77.050,00 8/8/2012 39.042,00 26/11/2012 149.314,50 13/8/2012 171.360,00 4/12/2012 7.833,00 15/8/2012 6.746,23 5/12/2012 2.770,00 24/8/2012 48.000,00 5/12/2012 675,00 4/9/2012 25.000,00 5/12/2012 3.268,00 4/9/2012 53.450,61 5/12/2012 7.951,80 13/9/2012 110.880,00 5/12/2012 5.383,10 14/9/2012 2.030,00 5/12/2012 7.620,80 14/9/2012 1.489,23 5/12/2012 9.132,39 14/9/2012 240,00 5/12/2012 1.983,95 14/9/2012 560,00 5/12/2012 6.230,00 14/9/2012 580,00 5/12/2012 7.998,40 14/9/2012 1.030,00 5/12/2012 1.380,00 14/9/2012 424,50 7/12/2012 110.960,00 14/9/2012 352,00 11/12/2012 76.550,00 14/9/2012 7.590,00 12/12/2012 7.944,65 14/9/2012 243,32 12/12/2012 138.920,80 14/9/2012 75.000,00 19/12/2012 16.150,55 19/9/2012 78.200,00 19/12/2012 145.094,21 19/9/2012 78.294,00 19/12/2012 142.010,20 24/9/2012 7.860,00 20/12/2012 3.300,00 24/9/2012 7.882,00 20/12/2012 7.718,50 26/9/2012 5.861,77 20/12/2012 6.870,00 26/9/2012 1.594,92 20/12/2012 7.998,70 26/9/2012 39.600,00 20/12/2012 3.000,00 26/9/2012 13.450,00 20/12/2012 6.400,32 3/10/2012 47.939,15 20/12/2012 7.059,50 3/10/2012 12.681,72 20/12/2012 1.680,00 4/10/2012 100.800,00 20/12/2012 450,00 17/10/2012 3.220,90 28/12/2012 590,00 17/10/2012 2.360,00 28/12/2012 3.332,00 17/10/2012 1.948,10 28/12/2012 7.535,49 17/10/2012 560,00 28/12/2012 7.655,55 17/10/2012 7.988,50 28/12/2012 7.742,00 17/10/2012 5.804,00 28/12/2012 76.721,00 17/10/2012 1.495,00 28/12/2012 1.872,00 17/10/2012 25.000,00 28/12/2012 171.360,00 19/10/2012 1.380,00 28/12/2012 14.800,90 19/10/2012 7.999,25 - - 9.5. aplicar à Sra. Jeannyne Beltrão Lima Siqueira (XXX.242.724-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/ 1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar à responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8 encaminhar ao município de Coruripe/AL a documentação necessária à cobrança judicial dos débitos descritos no subitem 9.3 supra, caso não sejam atendidas as respectivas notificações, na forma do art. 219, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; 9.9 dar ciência deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Alagoas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis. 9.10 encaminhar cópia do presente acórdão ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (TCE-AL), ao Município de Coruripe/AL e ao Conselho do Fundeb do Município de Coruripe/AL, para ciência e adoção das medidas cabíveis.